Tribunal: TJSP
Processo: 1053094-23.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento não verificado. Desnecessidade de subscrição por duas testemunhas. Embargantes que não indicaram o valor que entendiam correto ou incorreções específicas do cálculo do banco. Conjunto probatório que não corroborou as teses das embargantes. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso improvido.